Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura injustificada. Doença preexistente. Ausência de exames prévios ou comprovação de má-fé.
A recusa de cobertura por suposta doença preexistente é considerada ilícita quando a operadora do plano de saúde não exige exames médicos prévios à contratação e não demonstra a má-fé do beneficiário – STJ 609.